Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Processo : 0727062-70.2021.8.07.0000 DESPACHO Nada a prover, por ora, em relação ao pedido do impetrante em id. 30607641, inclusive porque ainda pendente de julgamento o agravo interno, tratando sobre a exclusão da multa e dilação do prazo para cumprimento da decisão liminar. Ao impetrante (Magaliel Silva Rosalino) para integral cumprimento do despacho em id. 28926720, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, devendo “recolher as custas iniciais ou, se pretender a gratuidade de justiça para isenção do preparo, instruir o pedido com a declaração de hipossuficiência, tal como determinado na parte final da decisão liminar desta relatoria (id. 28443722), sob pena de extinção do processo”. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator